Tribunal: TJDFT
Processo: 0015476-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015476-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substituídos PAULO CAVALCANTI, PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA, PAULO SÉRGIO CUNHA DA COSTA, PEDROCÍLIA PEREIRA RAMOS DUARTE, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO) e PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO (ID: 28130517). A Contadoria Judicial, no ID: 28591617, juntou as planilhas de cálculos. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 28591617) e informou que a substituída PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO renuncia ao crédito que exceder 40SM para fins de recebimento dele por RPV. O Distrito Federal igualmente concordou com os cálculos judiciais (ID: 30007032). Os EE n. 2009.00.2.007320-2 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28591617, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência (ID: 11654887). Homologo a renúncia manifestada por PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO ao crédito que exceder 40SM. Expeçam-se precatórios em favor de PAULO CAVALCANTI, PAULO SÉRGIO CUNHA DA COSTA, PEDROCÍLIA PEREIRA RAMOS DUARTE, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor (RPV) em favor de PAULO CÉSAR ALVES MOREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução) e PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHA, quanto a esta, no limite de 40SM; e, quanto a todos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 10 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador